Tribunal: TJMT
Processo: 1028465-79.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028465-79.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), AFONSO VITORINO MACIEL - CPF: 353.782.041-00 (RECORRIDO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), ELIANE REGINA SGUARIZI MACIEL - CPF: 383.987.101-87 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1a VOGAL: Peço vênia para divergir do voto do relator. Voto pela redução da indenização arbitrada a título de danos morais ao patamar de R$ 7.000,00 para cada autor. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2o VOGAL: Acompanho o Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. ALTERAÇÃO DE TESE DEFENSIVA.

NÃO CONHECIMENTO. ATRASO DE VOO. PERDA DE CONEXÃO. REALOCAÇÃO EM VOO POSTERIOR. PROBLEMAS NA HOSPEDAGEM. CHEGADA AO DESTINO FINAL APÓS 25 HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
RECURSO DESPROVIDO.

A preliminar de inovação recursal foi acolhida, pois a alegação de força maior, baseada em suposta paralisação de funcionários terceirizados, não foi arguida em primeiro grau, configurando tese nova e vedada pelo art. 1.013, § 1o, do CPC.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

A empresa de aviação que, por atraso, ocasiona a perda de conexão previamente contratada deve indenizar em patamares condignos aos transtornos, aborrecimentos, desconforto físico e psicológico e, ainda, desprezo a que foram submetidos os passageiros.

Mantém-se o valor da indenização a título de dano moral se fixado dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Em face do exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida para
condenar a parte requerida ao pagamento a título de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), para cada autor,
corrigidos monetariamente pelo IPCA, desde a prolação desta sentença (Súmula 362/STJ), e acrescidos de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, calculados a partir da citação, por se tratar de ilícito contratual; e o faço com resolução do mérito.
” (Grifei)

Os Recorridos narram que adquiriram passagens aéreas para o trecho Cuiabá–Buenos Aires, com retorno programado para 03/10/2023, chegando ao destino final às 00h05 do dia 04/10/2023.

Como causa de pedir, alegam que, ao realizarem o embarque de retorno, foram surpreendidos por um atraso de duas horas no voo Buenos Aires–São Paulo. Sustentam que, ao chegarem ao Aeroporto de Guarulhos, permaneceram dentro da aeronave por mais 40 minutos, sem qualquer explicação ou autorização para desembarque.

Em razão disso, perderam o voo de conexão para Cuiabá, sendo realocados em voo posterior, que chegou ao destino final apenas às 01h47 do dia 05/10/2023, totalizando um
atraso superior a 25 horas em relação ao horário originalmente contratado.

Alegam, ainda, que, diante do lapso temporal entre a chegada a Guarulhos e o novo voo ofertado, foram acomodados em hotel pela companhia ré, mas, ao chegarem ao local, foram informados de que não havia reservas em seu nome. Após insistência, conseguiram a hospedagem, mas sem direito à alimentação, pois o voucher disponibilizado não incluía refeições.

Relatam, por fim, que, ao retirarem suas bagagens no destino final, perceberam que uma das malas estava violada e danificada, com itens em seu interior avariados, sem que a companhia aérea tenha tomado qualquer providência quanto aos bens deteriorados.

A Recorrente, por sua vez, em sede recursal, alega que o cancelamento do voo decorreu de circunstâncias alheia à sua vontade, dada a suposta
paralisação de terceirizados responsáveis pela carga e descarga.

Contudo, compulsando os autos, verifica-se que essa alegação não foi apresentada no momento processual adequado, sendo trazida somente em sede recursal, sem qualquer justificativa plausível, o que configura nítida
inovação recursal.

Em primeiro grau, a empresa alegou que o cancelamento ocorreu devido a
problemas técnicos na aeronave e à necessidade de reestruturação da malha aérea
, argumento que embasou os fundamentos da decisão proferida pelo Juízo
a quo.

Nos termos do art. 1.013, § 1o, do Código de Processo Civil,
"não se admitirá a inovação no recurso, sendo defeso à parte, em sede recursal, alterar a causa de pedir ou o pedido formulado na inicial, salvo nas hipóteses permitidas em lei."
Assim, a introdução de fato novo ou tese não debatida em primeiro grau, compromete os princípios do contraditório e da ampla defesa, além de violar o duplo grau de jurisdição.

Por essa razão, fica vedada sua apreciação. Se não, vejamos:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO DE TESE DEFENSIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. MANUTENÇÃO EMERGENCIAL DA AERONAVE E REESTRUTURAÇÃO DA ALTERAÇÃO DE MALHA AÉREA. CANCELAMENTO DE VOO. EMBARQUE NO DIA SEGUINTE. TRECHO DE VOLTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO. DISSOCIAÇÃO. EXCESSO EVIDENCIADO. CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO, EM PARTE, E PARCIALMENTE PROVIDO
. 1. Nos termos do art. 1.013, § 1o, do Código de Processo Civil, a alteração da tese defensiva, ora omissa em sede de contestação, constitui indevida inovação recursal e impede seu conhecimento.
2. Hipótese em que houve o cancelamento unilateral de voo, em trecho de volta, e realocação no dia seguinte, sem justificativa. Ausência de causa excludente da responsabilidade. 3. Dever de indenizar configurado na esfera dos direitos da personalidade. 4. Adequação do quantum indenizatório por dissociação ao critério da razoabilidade. 5. Recurso conhecido, em parte, e parcialmente provido. (TR-MT - RECURSO INOMINADO: 10062475720248110001, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 26/08/2024, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 29/08/2024) (Grifei)

Assim, não tendo os argumentos sido apresentados em primeiro grau, não há como deles conhecer nesta sede, uma vez que a parte foi omissa no momento processual adequado.

No mais, ainda que a companhia aérea ré alegue, em sede recursal, a paralisação de funcionários do aeroporto, ressalta-se que a mera apresentação de
prints
de notícias, desacompanhados de nota técnica ou documento oficial, não constitui meio de prova idôneo e suficiente para comprovar a alegada força maior e, consequentemente, a incapacidade de cumprir o contrato de transporte aéreo.

Da mesma forma, as alegações apresentadas em primeiro grau, como manutenção emergencial da aeronave e reestruturação da malha aérea, não são suficientes para afastar o dever de indenizar, uma vez que tais circunstâncias configuram
fortuito interno,
inerente aos riscos da atividade empresarial.

Não sem propósito, resta incontroversa a chegada dos autores ao destino final com
atraso de 25 horas
em relação ao horário originalmente contratado, evidenciando a falha na prestação do serviço decorrente do cancelamento do voo, sem a apresentação de qualquer fato que pudesse excluir a responsabilidade da companhia aérea, ônus que lhe cabia nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.

Como é cediço, o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor consagra a
responsabilidade objetiva
do fornecedor pelos danos causados ao consumidor em razão de
falha na prestação de serviço.
As companhias aéreas, enquanto fornecedoras, têm o dever de adotar medidas preventivas para evitar transtornos na execução do contrato de transporte.

Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Cito
: N.U 1004850-94.2023.8.11.0001
, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 15/09/2023;
N.U 1077394-80.2023.8.11.0001
, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024, Publicado no DJE 11/07/2024.

Ante o exposto, revela-se acertada a decisão do Juízo
a quo
ao reconhecer a ocorrência de dano moral passível de indenização.

No que concerne à fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

Não sem propósito, trata-se de um atraso superior a 25 horas na chegada ao destino final, perda de conexão e necessidade de um pernoite forçado, além de problemas na acomodação ofertada pela companhia aérea e supostos danos à bagagem despachada.

Nesse sentido, entendo que o valor arbitrado pelo
juízo a quo,
de R$ 10.000,00
(dez mil reais)
por autor, atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem caracterizar enriquecimento indevido por parte dos Recorridos, ao mesmo tempo em que cumpre a função pedagógica, desestimulando a repetição de práticas ilícitas por parte da Ré.

Portanto, não merece censura a decisão objurgada, que bem examinou e dirimiu com o costumeiro acerto, mantendo, incólume a sentença singular.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei n. o 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025